Tribunal: STF
Processo: ARE 1375084
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    EMENTA: DUPLO APELO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IRREGULARIDADE DA INTIMAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO CARACTERIZADA. SITUAÇÃO CADASTRAL IRREGULAR. MULTA. CARACTERIZADA. REDUÇÃO PERCENTUAL INFERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANTIDOS. 1 – Se as intimações foram encaminhadas ao endereço fornecido pelo contribuinte ao Fisco estadual, não há se falar em irregularidade, vez que, nos termos do artigo 154 do CTE, o contribuinte deve comunicar à Secretaria da Fazenda qualquer alteração de dados cadastrais. 2 – Consoante o artigo 14, inciso IV, do CTE, considera-se, também, ocorrido o fato gerador do imposto, no momento da verificação da existência de estabelecimento de contribuinte, não inscrito no cadastro estadual ou em situação cadastral irregular, em relação ao estoque de mercadorias nele encontrado. 3 - Da mesma forma, o artigo 156 do CTE, estabelece que “considera-se em situação cadastral irregular o contribuinte não inscrito no cadastro estadual ou que estiver com sua inscrição cadastral suspensa, ainda que a seu pedido”. 4 – Inexistindo qualquer comprovação da situação regular da inscrição junto à Sefaz quanto ao imóvel subarrendado, nem mesmo prova de que o gado existente na fazenda fiscalizada encontrava-se regular, correta a aplicação do disposto no artigo 66 do CTE. 5 - É admissível a redução da multa tributária para mantê-la abaixo do valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. 6 – De acordo com o posicionamento firmado pelo STF, a multa deve ser adequada ao percentual máximo permitido, qual seja, 100% (cem por cento) do valor do tributo. 7 - O quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação somente pode ser alterada quando se tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura na hipótese. Precedentes. Apelações conhecidas e desprovidas.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, LIV e LXIX; 150, IV; 152; 155, II, todos da CF. Sustenta que: (i) “restou incontroverso que o Recorrente realizou apenas a transferência de rebanho de suas propriedades para outra, subarrendada, conforme contrato incluso”; (ii) “a pretensa descoberta do Fisco tem caráter meramente acessório”; (iii) a multa aplicada tem caráter confiscatório.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    De plano, verifico que os dispositivos constitucionais apontados não foram objeto de discussão no acórdão atacado, deixando de ocorrer o prequestionamento indispensável à admissibilidade do recurso extraordinário, o que enseja a incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 



    Isto posto, deixo de admitir o recurso. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da do enunciado da Súmulas 279/STF e 280/STF. Confira-se:



    EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.7.2014. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A pretensão dos agravantes encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano, para sua constatação, a reelaboração do quadro fático delineado. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (ARE 901.038-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. MULTA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279 DESTA CORTE. 1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS LEGAIS. CDA. MULTA. LEGALIDADE. Discriminados na CDA que instrui o pedido executório, o valor do principal, da correção monetária da multa e dos juros, bem como a forma de cálculo; tem-se cumpridos os requisitos do art. 2º, parágrafos 5º e 6º, da Lei n. 6.830/1980. Multa que pelo seu percentual não revela caráter confiscatório, ademais, demonstra razoabilidade para evitar a mora no pagamento do tributo. Apelação desprovida.” 6. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (AI 801.618-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator